Tribunal: TJDFT
Processo: 0701088-06.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. APLICAÇÃO DE MULTA. SINDICABILIDADE JUDICIAL NO MÉRITO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. INVIABILIDADE. MULTA EXORBITANTE. NÃO CONSTATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No exercício do poder de polícia, o Instituto de Defesa do Consumidor – Procon/DF, autarquia incumbida de implementar a Política de Defesa do Consumidor no Distrito Federal, pode aplicar a penalidade administrativa prevista no art. 57 do CDC aos fornecedores que pratiquem condutas violadoras aos ditames da Lei n. 8.078/90, conforme previsto no art. 2o, VII, do Regimento Interno da entidade (Decreto Distrital n. 38.927/18).
2. Ante a reclamação feita pelo consumidor perante o Procon/DF e a instauração de processo administrativo, proferiu-se decisão aplicando multa à sociedade empresária fornecedora, pois, em razão do reconhecimento da cobrança de fatura de cartão de crédito já adimplida, evidenciou-se violação de normas do CDC (arts. 39, V, e 42, parágrafo único, ambos do CDC).
3. Revela-se descabida a incursão quanto ao mérito da aludida decisão, porquanto possível a sindicabilidade judicial do procedimento administrativo em caso de ilegalidade ou abuso de poder, o que não se observa no caso. Ao revés, constata-se fundamentação idônea e estrita observância ao contraditório e a ampla defesa, com aplicação de penalidade após pormenorizada apuração do quantum em importe razoável e devidamente respaldado nas normas de regência (art. 57 do CDC, Decreto n. 2.181/97 e Portarias n. 3, de 4/7/11, e n. 28, de 29/11/11, do IDC/DF).
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.